Tribunal: STF
Processo: ARE 1273501
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 129, I, DA LEI MAIOR. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. INTERROGATÓRIO. FATOS E PROVAS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LXIII, e 129, I, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A matéria constitucional versada no art. 129, I, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011 , cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
     Por seu turno, a Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, PRIMEIRA PARTE, DA LEI Nº 7.492/86. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE PROCESSUAL, VIOLAÇÃO AO ART. 400 DO CP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO INTEGRAL DOS DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. PROVA EMPRESTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. REPARAÇÃO DE DANOS. DOSIMETRIA. PERDIMENTO DE BEM. Se a denúncia descreve de forma clara os fatos ilícitos imputados ao réu, revelando indícios da autoria e da materialidade do delito, não há inépcia na peça incoativa. Sendo o juiz o destinatário da prova, compete a ele decidir quais as necessárias e indispensáveis, não havendo cerceamento na defesa, nem violação ao art. 400 do CPP, pelo fato do réu ser interrogado antes da juntada dos esclarecimentos do perito acerca do laudo pericial, que já se encontrava juntado aos autos eletrônicos, especialmente, quando o Magistrado considerou ser o laudo de fácil compreensão. Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de tradução de todos os documentos em língua estrangeira juntados aos autos se claramente consignado pelo Juiz sentenciante a suficiência, para a avaliação da conduta, dos documentos já traduzidos. A utilização de prova emprestada legalmente produzida em outro processo de natureza criminal não ofende os princípios constitucionais do processo. A realização de operação dólar-cabo, com a entrega de moeda estrangeira no exterior em contrapartida a prévio pagamento de reais no Brasil, caracteriza o crime previsto no artigo 22, parágrafo único, da Lei n.º 7.492/86 e, portanto, é conduta típica. Materialidade e autoria delitivas comprovadas na ação penal. O conjunto probatório demonstra a existência de cinco ordens de transferência de valores pelo réu, para contas no exterior, à margem do sistema financeiro nacional, mediante a utilização de doleiros, burlando a fiscalização monetária, que caracteriza evasão de divisas. Inexiste óbice à fixação de valor a título de reparação de danos na sentença penal, por tal indenização possuir natureza cível, uma vez que existe previsão da reparação civil ex delito no artigo 109, I, do Código Penal, bem como no artigo 63 do Estatuto Processual Penal. Pacificou-se a jurisprudência da Quarta Seção deste TRF no sentido de que o valor mínimo de reparação de dano do crime de evasão de divisas é de 5% (cinco por cento) sobre o montante evadido. Ressalva do ponto de vista do relator. O aumento da pena, decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, não está restrito a critérios puramente matemáticos, embora seja entendimento desta Corte considerar, para este fim, o número de infrações havidas no curso da cadeia delitiva. Continuidade delitiva reduzida. Comprovado na ação penal que os valores irregularmente evadidos, destinados à empresa que vendeu o veículo para o réu, tinham relação direta com a aquisição do automóvel, portanto, o perdimento é medida que se impõe, nos termos do artigo 91, inciso II, ‘b’, do Código Penal.”
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 5º, LXIII, da Constituição da República. Nesse sentido:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, LIV, LV E LVI, 127, § 1º, 128 E 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1260563 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 08.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22.6.2020 PUBLIC 23.6.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1264183 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11.5.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25.5.2020 PUBLIC 26.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (RE 1084002 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13.6.2019 PUBLIC 14.6.2019).
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora